Tribunal: TJSP
Processo: 1000398-56.2016.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Apelação – Guarda municipal de São Sebastião – Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade - Inadmissibilidade – Precedentes - Sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito – Incidência do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido com observação.